Tribunal: TJPA
Processo: 0033911-23.2015.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0033911-23.2015.8.14.0095

APELANTE: ELENILSON OLIVEIRA FERREIRA

ADVOGADO DATIVO: RAFAELLY DE AZEVEDO MONTEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0033911-23.2015.8.14.0095

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA

APELANTE: ELENILSON OLIVEIRA FERREIRA

ADVOGADA: DRA. RAFAELLY DE AZEVEDO MONTEIRO OAB/PA 37.089

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA ADEQUADAMENTE CONSIDERADA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Elenilson Oliveira Ferreira contra sentença da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, em razão de roubo praticado em concurso de pessoas e mediante uso de arma de fogo. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para embasar a condenação pelo crime de roubo majorado; (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal com fundamento em circunstância judicial desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e autoria do crime restam suficientemente demonstradas por provas orais e documentais colhidas na fase policial e judicial, especialmente pelo depoimento firme da vítima Wagner Galvão do Couto, corroborado por outras testemunhas e documentos constantes dos autos.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância da palavra da vítima nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, notadamente quando coerente e corroborada por outros elementos, como no caso.

5.

A negativa de autoria sustentada pela defesa não encontra respaldo no conjunto probatório, razão pela qual a tese absolutória deve ser rejeitada.

6.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão da existência de maus antecedentes, devidamente comprovados por condenação anterior transitada em julgado por fato anterior ao crime em análise, conforme certidão de antecedentes juntada aos autos.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o aumento da pena-base com fundamento em vetores negativos do art. 59 do Código Penal, sendo suficiente a existência de uma única circunstância judicial desfavorável, nos termos da Súmula nº 23 do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade e autoriza a condenação penal.

2.

A existência de maus antecedentes justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 59 do Código Penal.

3.

A jurisprudência admite a elevação da pena-base com fundamento em um único vetor judicial negativado, conforme Súmula nº 23 deste Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, I e II; CP, art. 59; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 07.04.2022; STJ, AgRg no REsp 1883324/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 09.03.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0033911-23.2015.8.14.0095

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA

APELANTE: ELENILSON OLIVEIRA FERREIRA

ADVOGADA: DRA. RAFAELLY DE AZEVEDO MONTEIRO OAB/PA 37.089

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ELENILSON OLVIEIRA FERREIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/Pa, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa, em razão da prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II do CP.

Consta na denúncia (ID nº 23320968 p. 1-7) em resumo, que no dia 28/05/2015 por volta 23h, o Apelante juntamente com Victor Hugo Santos da Silva e Alaf Júnior Rodrigues Monteiro, mediante uso de arma de fogo, supostamente subtraíram um aparelho de tatuagem, duas fontes utilizadas para ligar a máquina de fazer tatuagem, uma pedaleira e um aparelho de celular de propriedade de Wagner Galvão do Couto.

Devido aos fatos, o recorrente juntamente com Victor Hugo Santos da Silva e Alaf Júnior Rodrigues Monteiro foram denunciados como incursos na pena do artigo 157, §2º, I e II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 23321069), contra qual somente a defesa de Elenilson Oliveira Ferreira recorreu pugnando por sua absolvição em razão de insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 23321096 p. 1-5).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e
seu improvimento
(ID nº 25444241 p. 1-8).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas:

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restou sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 23320969 p. 3) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Magistrado de Origem também levou em consideração a declaração prestada pela vítima
WAGNER GALVÃO DO COUTO
, cujo depoimento foi colhido tanto em Sede Policial quanto em Juízo, além das testemunhas Alan e Leidiane, ouvidos extrajudicialmente, elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente juntamente com os demais nacionais praticou o crime de roubo descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração da vítima com as demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de negativa insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para o mínimo legal.

Razão
não assiste
à defesa.

Na primeira fase, o apenamento foi fixado acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, sendo somente a vetorial antecedentes considerada desfavorável:

“
a) (...)

b)
ANTECEDENTES CRIMINAIS:
O réu ostenta maus antecedentes, o que se extrai do processo n. 003910-38.2015.8.14.0095, posto que condenado definitivamente, durante o andamento da presente ação penal, pela prática de crime cometido antes dos fatos descritos no presente processo.

(...)

A vistas dessas circunstâncias analisadas individualmente, impõe-se uma resposta penal condizente com a exigência da necessidade e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes, razão pela qual
FIXO A PENA-BASE

em
04 ANOS e 9 MESES DE RECLUSÃO E 50 DIAS-MULTA.

(...)”

Com efeito, a
nalisando a referida circunstância judicial verifica-se que está adequadamente negativada em razão das provas constantes dos autos (certidão de antecedentes ID nº 23321047 p. 2 – item 6), considerando que referido processo refere-se à fatos ocorridos anteriormente (30/03/2015) à data do cometimento do presente delito (28/05/2015), bem como transitou em julgado em 25/08/2021, antes do julgamento da presente ação (20/05/2024), não havendo, portanto, motivos para a reforma da dosimetria em questão.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59, II, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO DA CONDUTA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPORTE EM ELEMENTOS CONCRETOS. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA. IDONEIDADE DO FUNDAMENTO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE.

1. As instâncias ordinárias justificaram a valoração negativa da culpabilidade: A reprovabilidade da conduta foi exacerbada, pois os acusados, em comum acordo, planejaram o crime e executaram com divisão de tarefas, o que demostram que estavam agindo de forma organizada [...] o grau de censurabilidade da conduta é acentuado, ultrapassou, e muito, o tipo penal, eis que a vítima Maria José de Lima Cunha foi rendida, amarrada e trancada no banheiro, sendo liberada por uma vizinha; e das consequências: As consequências do crime merecem ser valoradas tendo em vista que a vítima não conseguiu recuperar os bens subtraídos, além do que sofreu considerável abalo psicológico [...] "(...) ficou muito traumatizada com o roubo; Que saiu do local; Que venderam a casa; Que até hoje ficou com medo; Que nunca mais a vida foi a mesma.

2. As instâncias ordinárias agiram em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, ao justificar a valoração negativa da culpabilidade e das consequências, notadamente em conta da aludida premeditação e planejamento da conduta; bem como ao dispor acerca do abalo psicológico suportado pela vítima.

3. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 553.427/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020). 4. (...)

5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1883324 AC 2020/0167956-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025